Tribunal: STF
Processo: ARE 1529537
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (Doc. 7):



    “RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE PROMOVIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRELIMINAR - NULIDADE EM VIRTUDE DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20%. DIREITO AO RECEBIMENTO. PAGAMENTO DO VALORES VENCIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.



    - A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos constantes da ementa que integra este Acórdão, conforme previsto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995. ” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SOUSA/PB alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 7º, XII; 30, I; 37, IX; e 39, da CF/1988, tendo em vista a autonomia administrativa e financeira do ente federativo Município.



    Em suas razões, defende a inaplicabilidade ao caso da Lei Federal 11.350/2006, ao fundamento de que nos termos da Lei Complementar Municipal 82/2011, “o adicional de insalubridade deve incidir sobre a menor remuneração paga pelo Município de Sousa e não sobre o salário base. (…) Sendo assim, a menor remuneração paga pelo Município de Sousa é o salário mínimo nacional, razão pela qual é sobre tal valor que incide o adicional de insalubridade pago aos servidores municipais, dentre os quais está inserida a parte autora” (Doc. 8, fl. 5). 



    Nessa linha, afirma que “a Lei 11.350/2006, invocada no caso dos presentes autos como fundamento dessa demanda, não tem o condão de revogar, invalidar ou substituir a Lei Complementar nº 082/2011, que é fruto da vontade do legislador municipal e está em consonância com o art. 30, inciso I, c/c art. 37, inciso X, da Constituição Federal” (Doc. 8, fl. 5).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 12), o RE foi inadmitido aos argumentos de que (a) “a parte recorrente fundamentou, de maneira genérica, qual seria a repercussão geral”; e (b) “a indignação trata-se exclusivamente sobre questão de direito material, longe de questões constitucionais, o que não pode ser motivo de reanálise por infringir todo entendimento jurisprudencial e legal”. 



    No Agravo (Doc. 13), a parte recorrente alegou que (a) demonstrou a repercussão geral da questão constitucional; e (b) houve violação ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 8, fl. 14):



    “DO PRÉ-QUESTIONAMENTO DA MATÉRIA E REPERCUSSÃO GERAL 



    (...)



    Saliente-se que igualmente resta demonstrado a repercussão geral, vez que se trata de questão que já fora inclusive objeto de análise pelo TJPB quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0804015-58.2018.8.15.0000, que foi instaurado no julgamento da Apelação Cível nº 08001934920178150371, e da Súmula 42 do TJPB. 



    Ora, entende-se como repercussão geral aquelas questões relevantes sob o aspecto econômico, político, social ou jurídico e que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, e no caso em espeque, resta evidenciado o aspecto jurídico, porquanto não só a Turma Recursal como o próprio TJPB vem decidindo de forma unânime quanto a inaplicabilidade da Lei Federal acima descrita nos casos adicional de insalubridade para servidores municipais cujos municípios tenham legislação própria, além do aspecto social e político, vez que deve ser respeitada a autonomia administrativa e financeira do Ente Municipal, bem como o aspecto econômico, porquanto a mudança de decisão pode gerar efeitos patrimoniais sob efeito cascata perante o Município, que terá que arcar com inúmeros e incontáveis pagamentos de quantias com relação aos servidores que possuem a gratificação em comento. E não restam dúvidas de que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, pois inúmeros são os servidores que podem ingressar em Juízo nesse mesmo ínterim. 



    Logo, não restam dúvidas de que a questão ora discutida tem ampla repercussão.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, foram os seguintes os fundamentos da sentença, mantidos pelo acórdão recorrido (Doc. 4, fl. 1):



    “A promovente propôs a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR em face do promovido alegando, em síntese, que exerce o cargo de Agente Comunitário de Saúde, que tem direito a adicional de insalubridade (20%), contudo a base de cálculo do adicional é o salário-mínimo ao invés do salário-base. 



    O promovido alega que cumpre o princípio da legalidade, visto que a Lei Complementar Municipal 082/2011 traz que a base de cálculo do adicional de insalubridade será sempre o do menor salário pago, que no caso, é um salário mínimo, mas deixa claro que não há vinculação ao salário mínimo. 



    (…)



    Em réplica, a parte autora afirma que a Lei 11.350/2006 fixa o salário-base e o adicional de insalubridade nesse valor. 



    A Lei 11.350 em seu art. 9º dispõe: 



    (…)



    A lei traz que há possibilidade do pagamento do adicional de insalubridade, variando somente os graus, se celetistas utilizar-se-á os percentuais de 40%, 20% e 10% e se outro tipo de vínculo utilizar-se-á a legislação local para chegar ao percentual e não a base de cálculo, visto que já foi deixado claro que é o salário-base. 



    A legislação específica (Lei Complementar 082/2011) traz que o adicional de insalubridade para os servidores do Município de Sousa será calculado da seguinte forma: 



    (...)



    Com isso, percebe-se que assiste razão a promovente, devendo ser o adicional de insalubridade ser pago tendo por base de cálculo o salário-base criado pela Lei 11.350, bem como deve o Município pagar o retroativo do que não foi pago, respeitando a prescrição quinquenal.”



    Verifica-se, desse modo, que para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 11.350/2006 e Lei Complementar Municipal 82/2011).



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a solução dessa controvérsia depende, ainda, do exame da legislação local que rege o adicional de insalubridade, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Na mesma linha:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Agente comunitário de combate a endemias. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Não incidência do tema 1132 da sistemática da repercussão geral. Distinguish. 6. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e alterar a base de cálculo por meio de decisão judicial. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.492.525-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 27/9/2024)



    Vejam-se, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas no ARE 1.525.144/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 19/11/2024; ARE 1.492.525/MG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Dje de 7/6/2024; ARE 1.496.254/SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, Dje de 7/6/2024; e ARE 1.491.538/SP, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 21/5/2024, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE DE ENDEMIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente